Tribunal: TJDFT
Processo: 0045956-20.2003.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR DO DISTRITO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. LESÃO AO MEIO AMBIENTE. GRILAGEM E PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 14, §1o, DA LEI 6.938/81. LASTRO PROBATÓRIO SUFICIENTE. RÉUS CITADOS POR EDITAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO VERIFICADOS OS REQUISITOS.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O deferimento da citação por edital não pressupõe necessariamente que o juiz deve expedir ofícios a repartições públicas objetivando localizar o endereço do réu, bastando que a parte requerida esteja em local incerto, ignorado ou inacessível. Precedentes. Preliminar de nulidade de citação por edital rejeitada.
2. A existência de Termo de Ajustamento de Conduta entre o MPDFT e o GDF para regularização de ocupações irregulares no Distrito Federal não afasta a responsabilidade dos grileiros e daqueles que promovem o parcelamento irregular do solo, a qual está embasada no princípio do Poluidor Pagador. Preliminar de ausência de interesse de agir rejeitada.
3. A responsabilidade dos grileiros e daqueles que promovem o parcelamento irregular do solo é objetiva, nos termos do art. 225, §3o, da CF c/c Art. 14, § 1o, da Lei 6.938/8.
4. No caso dos autos, há lastro probatório suficiente para a condenação dos apelantes, tendo sido recolhido depoimento em sede policial que corrobora a atuação dos apelantes, bem como contrato de cessão de direitos firmado por eles. Assim, não persiste a tese argumentativa de ausência de provas para a condenação.
5. O exercício da Curadoria Especial àqueles réus que foram citados por edital não garante a eles os benefícios da gratuidade de justiça, especialmente porque a atuação da Curadoria Especial não está fundamentada na hipossuficiência dos assistidos, mas sim em uma imposição legal.
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.